Tribunal: TJDFT
Processo: 0703702-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703702-06.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A APELADO: MARINA SIRUFFO PRADO DE LIMA, NEON PAGAMENTOS S.A. D E S P A C H O Intime-se a apelante para que se manifeste sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 4 de agosto de 2021 13:22:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator